Tribunal: TJMT
Processo: 1008190-78.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Reanálise por determinação do STJ. Litigiosidade demonstrada. Rejeição.
I. Caso em exame
Reanálise de embargos de declaração opostos contra acórdão que padece do vício de omissão, no que se refere à alegação de ausência de oposição quanto à alvará judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em sanar o vício apontado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a ausência de apreciação de alegação atinente à ausência de oposição quanto à expedição de alvará judicial.
III. Razões de decidir
3. Constata-se a omissão em relação à alegação de ausência de oposição em relação ao alvará judicial; todavia, verifica-se a litigiosidade no que se refere a excessos, com questionamentos de gastos incompatíveis, dando azo à fixação de ônus de sucumbência.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A existência de litigiosidade em feito que tem por objetivo a expedição de alvará judicial autoriza a fixação de ônus de sucumbência".
Dispositivo legal e jurisprudência relevante: CPC, artigo 90, “caput”. TJGO, Apelação 5029294-48.2020.8 .09.0175, Relator.: DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008190-78.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Relações de Parentesco, Curatela]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MONICA LUZIA ANDRADE CAMPOS GENEIRO - CPF: 112.665.568-69 (EMBARGANTE), JULIO CEZAR BRUM DE MATTOS - CPF: 395.751.100-30 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), ELIZABETH MARY DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 046.731.578-77 (EMBARGADO), ELISBELA ANDRADE CAMPOS MORELLI - CPF: 485.063.036-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - CPF: 251.315.558-09 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), JULIO CEZAR BRUM DE MATTOS - CPF: 395.751.100-30 (ADVOGADO), MONICA LUZIA ANDRADE CAMPOS GENEIRO - CPF: 112.665.568-69 (EMBARGADO), ELIZABETH MARY DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 046.731.578-77 (EMBARGANTE), ELISBELA ANDRADE CAMPOS MORELLI - CPF: 485.063.036-72 (EMBARGANTE), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - CPF: 251.315.558-09 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), ELIZABETH MARY DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 046.731.578-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

Direito processual civil. Embargos de declaração. Reanálise por determinação do STJ. Litigiosidade demonstrada. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Reanálise de embargos de declaração opostos contra acórdão que padece do vício de omissão, no que se refere à alegação de ausência de oposição quanto à alvará judicial
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em sanar o vício apontado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a ausência de apreciação de alegação atinente à ausência de oposição quanto à expedição de alvará judicial.

III. Razões de decidir

3. Constata-se a omissão em relação à alegação de ausência de oposição em relação ao alvará judicial; todavia, verifica-se a litigiosidade no que se refere a excessos, com questionamentos de gastos incompatíveis, dando azo à fixação de ônus de sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A existência de litigiosidade em feito que tem por objetivo a expedição de alvará judicial autoriza a fixação de ônus de sucumbência".

Dispositivo legal e jurisprudência relevante:
CPC, artigo 90, “caput”. TJGO, Apelação 5029294-48.2020.8 .09.0175, Relator.: DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Reanálise de Embar
gos de Declaração
(Id.
271082370
)
, por decisão do c. Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial.
(REsp 2
216135-
MT(
2025/0199005
-3))
.

O caso é de Embargos de Declaração
opostos por
ELISBELA ANDRADE CAMPOS MORELLI
, tendo como Embargad
a
:
MONICA LUZIA ANDRADE CAMPOS GENEIRO
,
e
m face d
o
acórdão (Id. 268193760) que
DESPROVEU
o recurso de Apelação Cível n. 1008190-78.2023.8.11.0055, mantendo a sentença que,
nos autos do ALVARÁ JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO no 1008190-78.2023.8.11.0055 movido por MONICA LUZIA ANDRADE CAMPOS GENEIRO, na condição de curadora de ELISABETH MARY DE ANDRADE CAMPOS, em sentença de ID 255646383,
julgou procedente o pleito da apelada
, autorizando a venda dos semoventes pertencentes à interditada
“na quantidade de 35 machos de 13 à 24 meses – 60 novilhas de 25 a 36 meses e 30 vacas com + de 36 meses”
, determinando a obrigatoriedade de prestação de contas por parte da curadora no prazo de 180 dias e fixando honorários sucumbenciais em seu favor
na
quantia equivalente a 10% do valor da causa.

Em síntese, os
embargos sustentam a existência de omissão no que se refere a ausência de litigiosidade, de modo que a exclusão do pagamento de honorários sucumbenciais é medida que se impõe.

Não foram ofertadas contrarrazões.

O REsp n.
2216135-
MT(
2025/0199005-3
), manifestou-se pela necessidade de abordagem da questão referente a ausência de oposição ao pedido de expedição de alvará.

Após o retorno dos autos, houve a intimação da parte Embargada, sem qualquer manifestação dela.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Exmo. Sr. Dr. Juiz ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, por determinação do Superior Tribunal de Justiça, é imperiosa a reanálise dos autos, a partir d
os Embargos de Declaração
(Id
271082370)
).

Pois bem.

À luz do artigo 1.022 do CPC, c
onstata-se, efetivamente, a omissão; todavia,
após nova apreciação, vê-se que
o resultado de rejeição dos embargos deve ser mantido.

Nesse sentido, constata-se q
ue a
demanda
, ao contrário do que alega a embargante, não tratou de simples pedido de alvará judicial.

Nas razões recursais da apelação, além de sustentar ser indevida a condenação em custas e honorários, também mencionou que
“(...)
a alienação realizada foi excessiva e que os valores obtidos foram aplicados de maneira questionável, apontando gastos incompatíveis com as necessidades da curatelada, como alimentos inadequados, chinelos masculinos e despesas com consultoria agronômica com valores elevados
”
.

Portanto, considera-se instaurada a lide, na qual foi decido pela ausência ade evidências de excesso ou irregularidade na alienação de bens ajuizada na origem.

Com essas considerações, pertinente a condenação da Apelante ao pagamento de honorários advocatícios
, em razão de resistência demonstrada
.

Nesse sentido, inclusive, constou do acórdão do apelo que:

“(...)
3. Da condenação em custas e honorários
a
dvocatícios

A condenação da apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios encontra respaldo no art. 90,
caput
, do CPC, que determina que a parte vencida arcará com as despesas processuais e honorários, mesmo em jurisdição voluntária, quando houver resistência ou litígio incidental:

"Art. 90. Proferida sentença com resolução de mérito, as despesas serão pagas pela parte vencida, ressalvadas as disposições previstas em lei ou em contrato."

No caso concreto, a resistência da apelante configurou hipótese de litigiosidade incidental, justificando a imposição de honorários.

Sobre o tema, dispõe a doutrina:

"Embora a jurisdição voluntária não envolva litígio clássico, a resistência de uma das partes pode gerar encargos sucumbenciais, especialmente em ações que exigem a intervenção do contraditório." (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Curso Avançado de Processo Civil, 18a ed. São Paulo: Editora RT, 2023).

Portanto, é legítima a condenação da apelante ao pagamento de custas e honorários, fixados de maneira proporcional e razoável
”
.

A propósito
, “mutatis mutandis”
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. DISCORDÂNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS. BEM LITIGIOSO JÁ EXCLUÍDO DO INVENTÁRIO. PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DO INTERESSADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Diferentemente do que observamos em relação às incumbências ordinárias delegadas ao inventariante, na mera conservação dos bens que compõem o acervo, as extraordinárias importam a disposição de bens e direitos, reclamando a concordância dos demais interessados. 2. Havendo pretensão resistida, ainda que se trate de procedimento de jurisdição voluntária, é devida a condenação em honorários advocatícios. APELO CONHECIDO E
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO 5029294-48.2020.8 .09.0175, Relator.: DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2022)

Com esses apontamentos, considera-se sanado o vício.

Todavia, há que ser mantido o resultado de julgamento, sem qualquer efeito infringente.

Em face do exposto,
sanada a omissão,
REJEITO
os embargos
em seus efeitos infringentes.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026